Tribunal: STF
Processo: ARE 1501198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. LEI Nº 13.467/2017. PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI). TRANSCENDÉNCIA ECONÓMICA DA CAUSA RECONHECIDA. Em relação à transcendência económica, esta Turma estabeleceu como referência, para o recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT. Na hipótese dos autos, tendo sido atribuído à causa o importe de R$ 120.000,00, e versando a tese recursal sobre temas que a englobam, admite-se a transcendência da causa. PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (PAI). TRANSCENDÉNCIA ECONÓMICA DA CAUSA RECONHECIDA. O Tribunal Regional, soberano na análise da matéria fática, registrou que o PAI foi instituído pela Circular nº 2016/032, segundo a qual "0S empregados que fossem participantes do Plano de Benefício Definido ou do Plano Misto de Benefícios não seriam incluídos no público-alvo do PAI porque pela previsão do Regulamento desse Planos seus beneficiários tem direito à complementariedade vitalícia dos benefícios, além de paridade com os empregados da ativa”. Portanto, o empregado não preencheu os requisitos necessários à sua inclusão no Plano de Aposentadoria Incentiva, não havendo ofensa ao Princípio da isonomia. Agravo de instrumento conhecido e não provido. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS CAUSADOS AO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DIVULGAÇÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO POSTERIOR. PAI. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA DA CAUSA RECONHECIDA. A responsabilidade civil do empregador pela reparação decorrente de danos morais causados ao empregado pressupõe a existência de três requisitos, quais sejam: a conduta (culposa, em regra), o dano propriamente dito (violação aos atributos da personalidade) e o nexo causal entre esses dois elementos. O primeiro é a ação ou omissão de alguém que produz consequências às quais o sistema jurídico reconhece relevância. É certo que esse agir de modo consciente é ainda caracterizado por ser contrário ao Direito, daí falar-se que, em princípio, a responsabilidade exige a presença da conduta culposa do agente, o que significa ação inicialmente de forma ilícita e que se distancia dos padrões socialmente adequados, muito embora possa haver o dever de ressarcimento dos danos, mesmo nos casos de conduta lícita. O segundo elemento é o dano que, nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho, consiste na “[...] subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral”. Finalmente, o último elemento é o nexo causal, a consequência que se afirma existir e a causa que a provocou; é o encadeamento dos acontecimentos derivados da ação humana e os efeitos por ela gerados. No caso, o quadro fático registrado pelo Tribunal Regional revela que “O fato de ter sido realizada festa de despedida para o Autor e publicação de notícia em jornal local sobre sua aposentadoria, quando terminou por não se aposentar em razão da decisão do Demandado, não pode ser tomado como ato ilícito ou fatos decorrentes de ato ilícito da empresa, visto que a decisão tomada por ela foi perfeitamente lícita. O envio de carta pelo Presidente do Banco ao Reclamante parabenizando-o pelos anos de serviço também não se trata de ato ilícito, pois num primeiro momento o pedido de adesão fora recebido pelo Banco por força da decisão em tutela provisória de urgência na Ação Civil Pública n.º 0001226-92.2016.5.08.2014, ensejando o envio da carta. Todavia, a referida decisão terminou por perder sua eficácia, conferindo validade novamente à limitação imposta inicialmente pela empresa para adesão ao PAI. Assim, tem-se que o Banco em todos os momentos agiu de acordo com a vigência das disposições regulamentares do PAI ou das decisões judiciais, guardando respeito à legalidade das normas e decisões então vigentes”. Não restou configurado nenhum ato ilícito empresarial, não obstante os dissabores que causaram ao empregado, ao não ser enquadrado, posteriormente, nos requisitos para a adesão ao PAI. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 5º, caput; 7º; e 202, caput, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente